Tribunal: TJMT
Processo: 0000151-77.2016.8.11.0048
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000151-77.2016.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Divisão e Demarcação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SEVERINO VITORIANO - CPF: 027.655.781-68 (APELADO), FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 304.056.701-25 (APELANTE), FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ JUNIOR - CPF: 970.573.631-68 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS DE JESUS OLIVEIRA - CPF: 045.525.681-08 (APELANTE), ANTONIA DE OLIVEIRA VITORIANO - CPF: 047.838.161-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DEMARCATÓRIA C/C DIVISÃO – EXISTÊNCIA DE ACORDO VERBAL – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DEPOIMENTO PESSOAL DO AGRIMENSOR QUE MARCOU E DIVIDIU A TERRA EM QUESTÃO – CONHECIMENTO DE ACORDO – EXISTÊNCIA DE DIFERENÇA DE ÁREA – COMPENSAÇÃO PERCENTUAL PARA COMPENSAR A TRANSAÇÃO VERBAL ANTERIOR – VIABILIDADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.297 DO CC - SUFICIÊNCIA – DESCABIMENTO DA TESE DE AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.

Mostra-se viável o julgamento de procedência da ação demarcatória c/c divisão de imóvel, com base em prova testemunhal cabal colhida do profissional agrimensor que marcou e dividiu o imóvel, fazendo-o proporcionalmente, de acordo e com a ciência dos envolvidos (litigantes), não se justificando, sobremaneira, impingir inexoravelmente em 50% do imóvel para cada um dos litigantes, quando há diferença de área devidamente demonstrada, corroborando para o reconhecimento do acordo verbal e êxito da demanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
FRANCISCO JOSÉ DE OLIVEIRA e MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS OLIVEIRA
, contra ato sentencial prolatado pelo Juiz de Direito da Única Vara Cível da Comarca de Juscimeira/MT, que
JULGOU PROCEDENTE
a Ação Demarcatória c/c Divisão de Terras Particulares n.
151-77.2016.8.11.0048 – Código n. 29379
, proposta por
SEVERINO VITORIANO (ausente), representado por sua esposa/curadora, ANTÔNIA DE OLIVEIRA VITORIANO,
em desfavor do ora Apelante. Em razão da sucumbência, o Requerido foi
CONDENADO
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Preliminarmente, requerem seja deferida a gratuidade da justiça, ressaltando que o Juízo “a quo” deixou de enfrentar tal pedido.

No mérito, os Apelantes alegam que não houve qualquer acordo verbal; que as partem adquiriram o imóvel em questão em meados de 1980 e, na ocasião, ambos efetuaram o pagamento do imóvel, sendo 50% para cada um, tanto na obrigação, como do direito ao imóvel.

Argumentam que “(...) Nos termos da audiência, foi obtido a oitiva do Sr. Wilson, profissional que havia “presenciado” o acordo verbal, Segundo as alegações Recorrida. Porém, tal argumento não foi confirmado pela testemunha, em sua oitiva. Ainda mais, indagado pelo procurador do Recorrente, o Sr. Wilson alegou ainda que tinha ouvido do filho do Sr. Severino sobre o acordo verbal; que a testemunha entrou em contradição por várias vezes: Quando foi perguntado se já conhecia o Sr. Severino, respondeu que já havia feito outros serviços para ele; Perguntado se havia presenciado o acordo verbal, respondeu que não, e que o filho do Sr. Severino que lhe tinha falado sobre tal acordo”. (ID. Num. 17737973)

Defendem que se a testemunha já conhecia o Sr. Severino antes de fazer o MAPA e Memorial Descritivo, deveria saber que já existia um acordo verbal entre os litigantes, o que não foi demonstrado em sua oitiva.

Afirmam que o Sr. Severino desapareceu no dia 19/12/2007, e que, após isso a Sra. Antonia, esposa, deu entrada no procedimento de declaração de ausência; mas não há nos autos nenhuma declaração expressa ou documentos fidedignos acerca do compromisso firmado entre os Apelantes e o Sr. Severino; que foram lançadas suposições, o que não assegura direito algum, não podendo prosperar a alegação de que houve o mencionado acordo.

Asseveram que para a eficácia do negócio jurídico indispensável é a declaração expressa da parte, com algum documento assinado ou preenchido pelo Sr. Severino ou algum documento anuído pelo Sr. Francisco.

Ressaltam que “(...) Quando adquiriram a área, as partes lavraram uma escritura pública de compra e venda. Daí surgiu as partes, o direito de usar, gozar e dispor, dos 50% de cada um. Diante disso, surgiu um ato jurídico perfeito”.

Apontam que a fundamentação da sentença foi superficial, simplesmente relacionada à oitiva do Sr. Wilson (que negou sua presença no suposto acordo verbal), e que, apesar de ter conhecido o Sr. Severino de outros serviços anteriores, tomou conhecimento do acordo verbal através do filho do Sr. Severino e do MAPA e MEMORIAL DESCRITIVO – documento parcial, sem nenhuma assinatura do Recorrente.

Pedem o provimento do apelo, para o fim de reformar a sentença, declarando a inexistência de acordo verbal, e, por conseguinte, a permanência da divisão/demarcação da área nos termos da escritura pública.

Requerem a condenação da Apelada ao pagamento dos honorários advocatícios em 20% do valor da condenação.

Pleiteiam a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (ID. Num. 17737979)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR – GRATUIDADE DA JUSTIÇA
.

Verifica-se pelo andamento dos autos que, em sede de contestação, os Requeridos, ora Apelantes requereram a gratuidade da justiça, oportunidade em que trouxeram a Declaração de Hipossuficiência, e alegaram serem pessoa humildes que vivem de sua própria subsistência, sem condições, portanto, de patrocinar qualquer despesa além do mínimo vital necessário.

Declarou possuir rendimentos mensais no valor de R$ 880,00 e trouxe cópia do Cadastro Ambiental Rural.

A meu viso. A preliminar merece prosperar.

Afinal, houve o pedido de justiça gratuita, formulado em sede de contestação; portanto, logo após a citação, de modo que, tendo o feito tramitado regularmente, até a sentença, sem qualquer decisão contrária, há de se reconhecer o deferimento tácito.

Diante do exposto, ACOLHO a preliminar para reconhecer a gratuidade de justiça ao Apelante.

V O T O

- M É R I T O

O objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que
JULGOU PROCEDENTE
a Ação Demarcatória c/c Divisão de Terras Particulares n.
151-77.2016.8.11.0048 – Código n. 29379
, proposta por
SEVERINO VITORIANO (ausente), representado por sua esposa/curadora, ANTÔNIA DE OLIVEIRA VITORIANO,
em desfavor do ora Apelante.

Pois bem. Malgrado as alegações dos Apelantes, melhor sorte não lhes socorre, eis que a sentença foi de precisão cirúrgica quando apontou a existência do acordo verbal, em face do imóvel constante da matrícula n. 4.405, fl. 205, do Livro 2-O, do CRI de Jaciara-MT.

Tal acordo consistia no seguinte: Como o Sr. Francisco não tinha condições de realizar o pagamento integral da meação, ficou combinado que na divisão do imóvel, o Sr. Severino ficaria com uma porção maior da área.

Tal acordo mostra-se cabalmente demonstrado, eis que o depoimento da testemunha que elucidou a questão, Sr. Wilson Macedo Von Stein, eis que foi o responsável pela confecção do memorial descritivo, que aponta a divisão feita de maneira desigual entre as partes, bem como a própria divisão efetivada de forma desigual corrobora para o êxito do pedido de demarcação c/c divisão.

Afinal, qual seria a utilidade de se fazer uma metragem desigual se ambos os litigantes detinham 50% cada um do imóvel ?

Por óbvio que houve uma tratativa, um acordo, no qual uma das partes, no caso, o Apelado se desincumbiu em adquirir uma maior parte, eis que o Apelante não tinha condições econômicas para obter os 50%.

Desse modo, impõe-se reconhecer a existência do acordo firmado, em que houve uma diferença de área para justamente compensar a parte com percentual maior.

A esse respeito, convém transcrever parte do depoimento do Sr. Wilson Macedo Von Stein, Agrimensor que procedeu a marcação e divisão das terras:

“(...) - Eu recordo plenamente, que houve um acordo, não houve assim um atrito, as duas partes... é... é, se entenderam, e eu fiz a medição, apresentei os cálculos, na época eu fiz a medição e não encontrei a área que é, que é ... o título, a quantidade da escritura, fiz os cálculos, separei percentualmente, e houve uma diferença então , foi apresentada ao seu Francisco...

Defensoria Pública: E porque que tinha essa diferença?

- ... um acordo que eles tinham no passado, devido um acerto, alguma coisa assim, assim quem me produziu essa ideia, essa informação, foi o Angelino, o Angelino que me levou lá para fazer a medição.

Defensoria Pública: Então, assim, desde que foi feito essa divisão, as duas partes tinham conhecimento que uma parte teria um percentual maior do que a outra?

- Sim, sim, inclusive, eu fiz... eu recordo perfeitamente, tive que fazer uma manobra... uma divisão entre a casa, as casas eram, assim, muito próximas... então fiz ali no meio, e depois produzi outra e soltei, apresentei os cálculos pro seu Francisco, para as duas partes, e houve, houve um consentimento, eu realizei o serviço...”.

Assim, mostra-se descabida a tese de inexistência de acordo, não só pelo depoimento mencionado, mas pelas próprias circunstâncias que demonstram os autos, não se justificando asseverar que cada um tinha 50% do imóvel; eis que isso não condiz com a diferença percentual de área medida (15,72 hectares em favor do Apelado e 13,32 hectares em favor dos Requeridos/Apelantes, conforme dispõe o Memorial Descritivo da Área (Imóvel: Barra da Água Quente) – ID. Num. 17735493 – pág. 5 e Mapa 2 – ID. Num. 17735493 – pág. 9, respectivamente).

Pensar de modo diverso, certamente causará enriquecimento indevido, e total afronta ao avençado, o que possui aparato na lei de regência, especificamente o artigo 1.297 do Código Civil, eis que é perfeitamente possível a demarcação entre prédios, a fim de marcar e dividir proporcionalmente entre os interessados/litigantes a área, de acordo com o quinhão respectivo.

Desse modo, não merece prosperar a apelação.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao apelo.

Atento ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC, majoro a verba honorária advocatícia para 15% (quinze por cento) do valor da causa; todavia, suspendo a exigibilidade de pagamento, com fulcro no artigo 98, § 3º do CPC, eis que os Apelantes são beneficiários da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020